Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVIDA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DO TÍTULO DE CRÉDITO COBRADO. INEXISTÊNCIA. CÁRTULA EMITIDA EM BRANCO E PREENCHIDA PELA CREDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL.

1. Não há que se falar em sentença extra petita quando restou devidamente fundamentado e formulado na peça inicial o pedido analisado pelo magistrado a quo no decisum recorrido.

2. Não tendo a embargada interposto, no momento oportuno, agravo de instrumento contra decisão que inverteu o ônus da prova, resta preclusa a questão. Ademais, a jurisprudência possui entendimento no sentido de que havendo indícios da prática de agiotagem, compete ao credor comprovar a regularidade da cobrança.

3. Não tendo a exequente comprovado a regularidade da nota promissória cobrada, que foi emitida em branco e por ela preenchida, a declaração da inexigibilidade do referido título é medida mais adequada, mormente considerando o reconhecimento da prática da usura como causa de emissão da cártula em questão.

4. Considerando que ambas as partes foram vencidas e vencedoras no feito, deve ser aplicada a regra do artigo 86 do CPC, reconhecendo-se a sucumbência recíproca e proporcional das partes, levando-se ainda em consideração, para a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual adequado, a complexidade da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.